Tribunal: STF
Processo: Rcl 56830
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 0020988-47.2020.8.26.0000 que, na ótica da parte autora, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria aplicado de forma indevida o Tema 339 da sistemática de Repercussão Geral e afrontado o disposto no art. 93, IX da Carta da República, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc14, p. 65):



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.”



    Alega-se a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal por não ter sido o agravo encaminhado para apreciação desta Corte, bem como a afronta ao art. 93 IX da CF diante do silêncio do acórdão recorrido em relação aos temas de defesa.



    Note-se que a reclamação na qual foi proferido o ato reclamado deriva, na origem, de ação que questionava a legalidade do pagamento de comissão de corretagem em contrato de compra e venda de imóvel.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo principal e, no mérito, o encaminhamento ao STF do recurso extraordinário e consequente provimento para anulação do acórdão e realização de novo julgamento.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que, aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 



    Consideradas tais premissas, reproduzo as razões do ato reclamado (eDoc 14, pp. 65 a 67):



    “Inconformadas com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria e em recurso submetido ao regime da repercussão geral, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e outra interpuseram agravo interno. 



    Em síntese, alegam as agravantes que a hipótese não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema nº 339), tendo em vista que ausente a necessária fundamentação no acórdão objeto do recurso. 



    Contraminuta apresentada a fls. 32/49. Anota-se manifestação do Ministério Público pelo improvimento do agravo interno (fls. 52/58).



     É o relatório. 



    O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não merece provimento, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela. 



    Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbe demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado.



     Tais hipóteses, contudo, não foram demonstradas nos autos. 



    Com efeito, in casu, o acórdão atacado no mencionado recurso não adentrou no mérito da reclamação, visto que julgou o processo extinto sem resolução do mérito e, como abordado no acórdão proferido em embargos de declaração, toda a matéria objeto do pleito fora analisada, sem ultrapassar limites nem ficar aquém do alegado, com fundamentos expostos de maneira clara e coerente com a solução.



     O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do nos autos do AI nº 791.292, reconheceu a existência de repercussão geral que ensejou a edição do Tema de nº 339, com a seguinte tese: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".



     Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e inexiste motivo que autorize diversa conclusão. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Ao fim e ao cabo, diferentemente do que consta da petição de interposição desse recurso, os fundamentos antes expostos bastavam para conduzir ao não-seguimento do recurso extraordinário.



     Em suma, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.”



    Verifica-se que a matéria tida como violada - ausência de fundamentação - é a mesma da ratio decidendi do Tema nº. 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Porém, ainda que a reclamante alegue a indevida aplicação do tema, essa impugnação deve ocorrer pela via do agravo interno, podendo o Tribunal de origem, sob esse fundamento, negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Assim, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    O alegado desrespeito ao paradigma não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem nos termos do art. 1.030 do CPC. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Não há como se depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado nem a alegada usurpação de competência, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Ademais, alegação de suposta contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação.



    Reputo que a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 18.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2014)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente